Tribunal: CARF
Processo: 19647.004400/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004400/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES RECIFE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003,2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004400/2007-00
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despachos Decisórios
Processo no 19647.004400/2007-00 (Principal)
A Recorrente formalizou a Petição de Admissão de Retificação do Pedido
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) original no
25480.37994.060405.1.3.02-2807
para
o
documentos
retificador
de
no
03414.84853.131006.1.7.02-0989, e-fls. 07-13, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$29.304,63 do ano-
calendário de 2004, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, rastreamento no 672619948, e-fl. 06,
que as informações relativas a não admissão de Per/DComp Retificador:
O PER/DCOMP retificador não foi admitido, pois apresenta aumento de débito
em relação ao documento original.
Base legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74, caput e
Parágrafo 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Art. 59 da
Instrução Normativa SRF n° 600 de 2005.
Processo no 14766.720243/2013-43 (Juntado por Termo de Apensação - e-fl. 226)
A Recorrente formalizou a Petição de Admissão de Retificação do Pedido
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) original no
07124.26773.130704.1.3.02-1801
para
o
documentos
retificador
de
no
29170.48962.131006.1.7.02-9205, e-fls. 15-43, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$6.606,22 do ano-
calendário de 2003, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, rastreamento no 672619934, e-fl. 14,
que as informações relativas a não admissão de Per/DComp Retificador:
O PER/DCOMP retificador não foi admitido, pois apresenta aumento de débito
em relação ao documento original.
Base legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74, caput e
Parágrafo 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Art. 59 da
Instrução Normativa SRF n° 600 de 2005.
A DRF/REC/PE pronunciou-se com os esclarecimentos a seguir, e-fl. 227:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

O Despacho Decisório de fls. 143/148 tratou de dois créditos diferentes: o Saldo
Negativo IRPJ Ex/2004 (Indeferido – Compensação Não-Homologada) e o Saldo
Negativo IRPJ Ex/2005 (Totalmente Deferido – Compensações Totalmente
Homologadas).
Tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de dois períodos de crédito
no SIEF-Processos, foi utilizado o processo 14766.720243/2013-43 (apensado ao
presente) para operacionalização das compensações com o Saldo Negativo do IRPJ
Ex/2005, para o qual não há valor impugnado.
No presente processo foi cadastrado o Saldo Negativo IRPJ Ex/2004, para o
qual foi apresentada manifestação de inconformidade.
Tendo em vista estas circunstâncias, foi proferido o Termo de Informação Fiscal
pela DRF/REC/PE em 26.06.2209, e-fls. 143-149:
DESPACHO DRF/RECIFE - REVISÃO DE NÃO-ADMISSIBILIDADE
No uso da competência conferida pelo Regimento Interno da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF n° 125/2009, e concordando com os fundamentos
expostos no Termo de Informação Fiscal às fls. 139/143, que passa a integrar este ato,
conforme o art. 50, § 1o da Lei n° 9.784/99, resolvo:
1. TORNAR NULO os efeitos do Despacho Decisório de Não-admissão de
PER/DCOMP retificador, n° de rastreamento 672619948, exarado 28/02/2007,
conforme fls. 03.
2. TORNAR NULO os efeitos do Despacho Decisório de Não-admissão de
PER/DCOMP retificador, n° de rastreamento 672619934, exarado 28/02/2007,
conforme fls. 11.
3. REVER DE OFÍCIO o Despacho Decisório de Não-admissibilidade de
PER/DCOMP retificador, n° de rastreamento 697503225, exarado em 29/08/2007,
conforme fls. 42, TORNANDO-O NULO.
4.
ADM
ITIR
as
PER/DCOMP’s
retificadoras
n°s
03414.84853.131006.1.7.02-0989 (fls. 24/27), 29170.48962.131006.1.7.02-9205 (fls.
34/40) e 26089.05098.160307.1.7.02-0247 (fls. 49/55).
5. NÃO RECONHECER o direito critério do contribuinte relativo ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 6.669,83, devendo ser
efetuada a cobrança do débito da COFINS, relativo ao período de apuração de junho
de 2004, código 5856, no valor de R$ 7.159,16, relacionado na PER/DCOMP às fls.
34/40.
6. RECONHECER o direito creditório do contribuinte junto à Fazenda
Nacional, referente ao saldo negativo do IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário de
2004, no valor de R$ 29.304,64, em obediência ao disposto no art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
7. HOMOLOGAR, com base nas orientações contidas na Instrução Normativa
SRF n° 900/2008, a COMPENSAÇÃO do crédito a que se refere o item anterior,
com o(s) débito(s) relacionados nas PER/DCOMP’s às fls. 24/27 e 49/87, conforme
listagem de débitos do sistema de apoio operacional da Receita (SAPO) às fls. 131.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito de apresentar
manifestação de inconformidade junto à delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Recife, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-82.463, de 16.06.2016, e-fls.
230-238:
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 07.07.2016, e-fl. 244, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.08.2016, e-fls. 246-251, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Do direito
2.1 Do Erro material sanável e da suficiência do acervo probatório para fins de
demonstração da existência do crédito
Incumbe pontuar, mais uma vez, que a prova coligida é bastante para evidenciar
a existência do crédito e a legitimidade da pretensão a ele, a despeito do erro material
cometido. [...]
Como visto, é de larga aplicação o Princípio da Verdade Material, sendo direito
do contribuinte e dever da Fiscalização observá-lo e por ele pautar os seus atos.
Afinal, o desenvolvimento do processo administrativo deve ocorrer sempre em
consonância com os princípios a ele inerentes, normas programáticas que são, e norte
para a correta interpretação das normas.
A propósito já decidiu o TRF da 3a Região, os pedidos de
ressarcimento/compensação revelam mero juízo perfunctório quanto à existência do
direito creditório, consistente na verificação quanto à plausibilidade do crédito que se
pretende oporá Fazenda Pública, de forma a evitar fraudes e abusos. Se à Recorrente
incumbia fazer prova do seu direito, certamente não frustrou a incumbência que lhe
recaia, como de fato fez ao colacionar a documentação hábil a tanto, cujo valor
probatório está expresso no art. 923 do RIR/99.
Ainda que assim não fizesse, é de sabença meridiana que todos os meios de
prova senão os ilícitos, são hábeis a demonstrar o fato que se alega. É a redação do art.
369 do NCPC, de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

Ora, de acordo com a própria lógica desenvolvida no acórdão, se a situação dos
PER/DCOMPs em discussão é similar ao ocorrido nas PER/DCOMPs n°
01366.71371.241006.1.7.02-8071
e
41664.41719.210104,1.3.02-9341,
ambas
inteiramente homologadas, inevitavelmente as que ora se discutem devem encontrar o
mesmo desfecho.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. Conclusão e Pedido
Por todo o exposto, requer seja provido o presente recurso a fim de reconhecer,
na forma dos PER/DCOMPs n° 25480.37994.060405.1.3.02-2807 (orig.) e
03414.84853.131006.1.7.02-0989 (ret.), o Saldo Negativo de R$ 4.691,24 [...] a título
de IRPJ, exercício de 2004, ano-calendário de 2003.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972,
com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de
R$6.606,22 do ano-calendário de 2003 (Per/DComp no 29170.48962.131006.1.7.02-9205, e-fls.
37-43) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Compensação Não Homologada do Tributo Determinado sobre a Base de
Cálculo Estimada. Confissão de Dívida até 30.05.2018. Parecer Normativo Cosit no 02, de
2018
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
O Termo de Informação Fiscal pela DRF/REC/PE em 26.06.2209, e-fls. 143-149,
foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela
Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
O contribuinte acima identificado apresentou o requerimento às fls. 01, no qual
solicita a Revisão dos Despachos Decisórios de Não-Admissão de PER/DCOMP
Retificadora, com números de rastreamento 672619948 e 672619934, às fls. 03 e 11
respectivamente, processados no dia 28/02/2007, uma vez que esses despachos
informam que os PER/DCOMP’s retificadores não foram admitidos em virtude de
apresentar aumento de débito em relação ao documento original apresentado. [...]
SALDO NEGATIVO DO IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
Como se vê na ficha 12A da DIPJ/2004, ano-calendário de 2003, apresentada
conforme fls. 115, o saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 6.602,22, ora pleiteado,
tem como origem fundamentalmente as deduções constantes das linhas 13 e 17,
totalizando o valor de R$ 116.165,02 (R$ 5.062,67 de imposto de renda retido na fonte
mais R$ 111.102,35 de imposto de renda mensal pago por estimativa).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

Em consulta ao sistema SIEF da Receita Federal, conforme extratos às fls.
116/126, confirmamos as retenções do IRPJ sofrida pelo contribuinte no ano-
calendário de 2003, informada na PER/DCOMP n° 29170.48962.131006.1.7.02-
9205 às fls. 36/37.
Quanto às estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores,
informadas na referida PER/DCOMP às fls. 38, verificamos:
• O débito por estimativa do IRPJ relativo ao período de apuração de janeiro
de 2003, no valor de R$ 9.564,63, está sendo compensado através do processo
administrativo n° 10480.002960/2003-63, conforme extrato do sistema SINCOR da
Receita às fls. 127/128.
• O débito por estimativa do IRPJ relativo ao período de apuração de outubro
de 2003, no valor de R$ 6.669,83, está sendo compensado parcialmente através da
PER/DCOMP n° 01366.71371.241006.1.7.02-8071. Conforme extrato do sistema
SIEF PER/DCOMP às fls. 129, o valor principal do débito, informado para
compensação foi de R$ 4.353,96. Efetuamos a glosa de R$ 2.315,87 no montante do
imposto de renda mensal pago por estimativa.
• O débito por estimativa do IRPJ relativo ao período de apuração de
novembro de 2003, no valor de R$ 24.030,05, está sendo compensado parcialmente
através da PER/DCOMP n° 41664.41719.210104.1.3.02-9341. Conforme extrato do
sistema SIEF PER/DCOMP às fls. 130, o valor principal do débito, informado para
compensação foi de R$ 17.356,48. Efetuamos a glosa de R$ 6.673,57 no montante do
imposto de renda mensal pago por estimativa.
Assim, efetuamos a recomposição da ficha 12A da DIPJ/2004 (reduzindo o
valor informado na linha 17, de R$ 111.102,35 para R$ 102.112,91, em função dos
valores de estimativas glosados acima), [...]
Desta forma, ao invés de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, apuramos
IRPJ a pagar, no valor de R$ 2.383,22, referente ao ano-calendário de 2003, mas, em
virtude do prazo decadencial de que trata o art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN), o saldo acima não pode ser mais objeto de lançamento de
ofício, devendo, no entanto, ser cobrado o débito compensado na PER/DCOMP às fls.
34/40.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado no Per/DComp no 29170.48962.131006.1.7.02-9205, e-fls. 37-43, relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$6.606,22 do ano-calendário de 2003, pode ser analisado, uma
vez que se refere a direito superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa
podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004400/2007-00

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso, para aplicação
das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital